Tribunal: TJSP
Processo: 1014311-16.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Obra irregular em imóvel urbano – Regularização comprovada no procedimento administrativo antes do ajuizamento da ação – Informação da própria fiscalização municipal noticiando a emissão de alvará e a regularidade do imóvel em data anterior à distribuição – Inexistência de interesse de agir na data da propositura – Extinção sem resolução do mérito mantida, com ajuste da fundamentação

Ementa:
APELAÇÃO – Obra irregular em imóvel urbano – Regularização comprovada no procedimento administrativo antes do ajuizamento da ação – Informação da própria fiscalização municipal noticiando a emissão de alvará e a regularidade do imóvel em data anterior à distribuição – Inexistência de interesse de agir na data da propositura – Extinção sem resolução do mérito mantida, com ajuste da fundamentação (art. 485, VI, CPC) – Aplicação do princípio da causalidade – Desnecessidade da demanda já no momento em que o Judiciário foi provocado – Impossibilidade de atribuir aos réus a responsabilidade pelos ônus do processo – Inversão da sucumbência – Município condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios – Recurso provido.